Tribunal: TCU
Processo: 002.150/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1518/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o representante, ao requerer que este Tribunal determine a anulação da decisão que reclassificou licitante concorrente, a qual ofertou menor preço, busca a defesa de seu interesse privado, o que deve ser pleiteado perante a própria Administração ou ao Poder Judiciário, configurando-se a ausência de interesse público. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 235, parágrafo único, e art. 237 do RI/TCU, bem como do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 13), ao representante e ao Banco do Brasil S.A. - Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e Contratações - São Paulo. 1. Processo TC- Processo 002.150/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: RCS Tecnologia Ltda. (CNPJ 08.220.952/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Janine Santana Dourado (41763/OAB-DF), representando RCS Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.